Tribunal: TJPA
Processo: 0803440-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803440-28.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. FILHA MENOR DE IDADE. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Raimundo Roberto da Silva Palheta contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 147-B do Código Penal, por violência psicológica contra sua filha de 10 anos, no contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena de 11 meses de reclusão em regime aberto, além de 66 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar o feito, à luz da ausência de motivação de gênero; (ii) saber se estão presentes nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do crime descrito no art. 147-B do Código Penal; (iii) saber se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória; (iv) saber se a pena foi dosada de forma proporcional e se o valor indenizatório por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juízo especializado se confirma diante da condição de vulnerabilidade da vítima (menina de 10 anos) e da natureza da violência, com substrato de dominação e opressão familiar baseada em gênero, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei 11.340/2006.

4. Os elementos probatórios são harmônicos e consistentes, destacando-se o depoimento da vítima, colhido sob contraditório, e o relato da genitora, que confirmam a prática reiterada de ameaças e intimidações com grave impacto psicológico.

5. Não há violação ao princípio da correlação, uma vez que os fatos descritos na denúncia foram confirmados em juízo, e eventuais complementações pela vítima reforçam, mas não modificam, a imputação original.

6. A pena foi dosada com base na valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” do crime, com fundamentação concreta e proporcional. A aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, do CP está devidamente justificada.

7. A indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, na jurisprudência do STJ e nos elementos dos autos que indicam o sofrimento psíquico da vítima. Valor fixado com moderação e adequação às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar crime de violência psicológica praticado por genitor contra filha menor, quando presentes elementos de dominação familiar com motivação de gênero. 2. O depoimento da vítima em contexto de violência doméstica, se firme, coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal. 3. Não há nulidade por afronta ao princípio da correlação quando os fatos narrados na denúncia correspondem à conduta apurada e condenada. 4. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ainda que não especificado o valor na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 147-B, 387, IV; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, arts. 5º e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, 06ª Turma, j. 16.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA PALHETA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 23640926), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147-B, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa, com suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do §1º, do art. 78, do Código Penal Brasileiro, mediante condições cumulativas impostas pelo Juízo.

Ao réu, ainda foi estipulado o pagamento do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização pelos danos morais decorrentes da infração, consoante previsão do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23640874), que A. R. S. P., menor (dez anos de idade) sofreu VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA por parte de RAIMUNDO ROBERTO SILVA PALHETA, seu genitor. Relata que, conforme consta do termo de escuta especializada, a criança relatou que, na data de 12/10/2023, por volta das 12h00min, seu pai foi buscá-la para passear. No entanto, quando a vítima desceu ao encontro do réu, este indagou sobre a propriedade de uma bicicleta que estava em frente à casa, tendo ela respondido que o bem pertencia ao seu tio RODRIGO. No entanto, o réu ficou estressado e disse que, caso a filha não dissesse a verdade, iria levá-la para sua casa e ia agredi-la fisicamente, bem como ela não iria mais falar com a sua mãe. A criança ainda relata que o réu ameaçou jogá-la em uma cacimba, caso não falasse a verdade.

Acrescenta que, na mesma data, a vítima expõe que estava com seu tio MÁRCIO e seu pai na moto e, em certo momento, o réu parou a moto e continuou cobrando explicações de sua filha, momento em que seu tio se intrometeu e falou ao apelante que, caso fizesse algo contra a vítima, iria levá-la para casa. Nesse instante, a vítima começou a chorar, momento em que o acusado voltou a reiterar que, caso ela não falasse a verdade, iria deixá-la no Cemitério do Tapanã. Posteriormente, a vítima e o réu pegaram um ônibus para voltar para casa, onde a vítima reside com a mãe. No trajeto, o apelante afirmou que era muito triste um pai sem a filha, contudo, ela reiterou que queria voltar para casa de sua mãe, pois era onde se sentia bem. Contrariado, o réu pegou sua sandália e falou para a filha repetir os dizeres, oportunidade em que a criança, corajosamente, repetiu, ato seguinte, quando desceram do transporte público, o réu passou a falar ofensivamente da irmã da vítima, tendo a vítima ficado muito assustada. Nesse instante, o acusado a repreendeu agressivamente, afirmando que era para a filha engolir o choro senão iria apanhar. Posteriormente, a criança e o infrator embarcaram noutro ônibus, em direção à casa da genitora da vítima. Ao chegar, o réu pediu para que a filha chamasse a mãe, sua ex-companheira, tendo a vítima dito que a sua genitora não poderia atender ao chamado, pois estava cozinhando. Após insistir, o acusado pediu que a filha o levasse na parada de ônibus, todavia, a vítima se recusou, pois teria que retornar sozinha pelo trajeto, oportunidade em que ele pediu que a filha esquecesse que possuía um pai.

Em
razões recursais
(ID 23640938), suscita a defesa a tese de incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, posto que ausente motivação de gênero para a prática das agressões noticiadas. Afirma que a denúncia relata que o acusado teria cometido violência psicológica contra sua filha de 10 (dez) anos, por meio de ameaças de agressão e abandono, de maneira que, embora exista relação próxima entre vítima e autor (pai e filha), a conduta não revela discriminação ou dominação baseada em gênero, mas sim o exercício abusivo do poder familiar. Assim, conclui pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso vertente.

Outrossim, a defesa sustenta que não há prova técnica de dano emocional relevante à filha do réu, exigido pelo art. 147-B do Código Penal. Argumenta que inexistem nos autos laudos médicos, relatórios ou qualquer elemento técnico-científico que comprove abalo psicológico causado pela conduta do apelante. Alega que a narrativa refere-se a um único episódio, sem reiteração ou gravidade suficientes para caracterizar violência psicológica.

Ressalta violação ao princípio da correlação, pois o réu foi condenado por fatos não descritos na denúncia sem aditamento. Invoca o princípio da presunção de inocência, sustentando que o depoimento da vítima é isolado e não corroborado por outras provas. Requer, assim, a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, seja a pena-base estipulada no mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, os motivos e as consequências do crime.

Roga, ademais, pelo decote ou redução a valor módico do valor indenizatório fixado a título de danos morais em favor da vítima, pois não esclarecidos os critérios para sua definição.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23640941), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Da aventada incompetência do juízo:

Arguiu a defesa, preliminarmente, a tese de incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, posto que ausente motivação de gênero para a prática das agressões noticiadas. Afirma que a denúncia relata que o acusado teria cometido violência psicológica contra sua filha de 10 (dez) anos, por meio de ameaças de agressão e abandono, de maneira que, embora exista relação próxima entre vítima e autor (pai e filha), a conduta não revela discriminação ou dominação baseada em gênero, mas sim o exercício abusivo do poder familiar. Assim, conclui pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso vertente.

Sem razão, entretanto.

Com efeito, a competência da Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do que dispõe o art. 5º da Lei n.º 11.340/2006, decorre da confluência de fatores específicos, a saber: que a vítima seja do sexo feminino; que haja entre ela e o agressor vínculo doméstico, familiar ou de convivência íntima; que a violência perpetrada se insira entre as formas previstas no art. 7º da referida lei, notadamente a violência psicológica; e que exista motivação de gênero subjacente à conduta.

No caso concreto, depreende-se dos autos que a vítima é uma criança do sexo feminino, filha do réu, relação essa que evidentemente atrai o âmbito de incidência do art. 5º, inciso I, da Lei Maria da Penha. Ademais, a natureza da conduta imputada ao recorrente – ameaças de agressão, abandono e intimidação, com imposição de sofrimento psicológico –, configura com clareza a modalidade de violência psicológica tipificada no art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006.

No tocante à alegada ausência de motivação de gênero, ressalta-se que o conceito jurídico-normativo de violência baseada no gênero, tal como previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha e reforçado pelo art. 121, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, não se limita à intenção explícita de discriminar por ser mulher, mas abrange toda forma de dominação, controle ou opressão baseada na desigualdade estrutural entre os gêneros, inclusive quando exercida no seio das relações familiares.

No presente caso, a conduta do réu denota a instrumentalização de sua posição de poder parental para submeter a filha à sua vontade de maneira coercitiva e violenta, utilizando-se de sua autoridade para intimidá-la, silenciá-la e desestabilizá-la emocionalmente. Tal dinâmica revela, sim, a motivação de gênero exigida pelo dispositivo legal.

Portanto, diante da constatação de que a vítima é mulher, menor de idade, integrante do núcleo familiar do réu, e de que a conduta por ele praticada se insere no contexto de violência psicológica baseada na estrutura de dominação patriarcal, resta plenamente configurada a competência do Juízo especializado para o processamento e julgamento da presente ação penal.

Afasta-se, assim, a preliminar de incompetência do Juízo a quo.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas. Materialidade delitiva:

A defesa sustenta que não há prova técnica de dano emocional relevante à filha do réu, exigido pelo art. 147-B do Código Penal. Argumenta que inexistem nos autos laudos médicos, relatórios ou qualquer elemento técnico-científico que comprove abalo psicológico causado pela conduta do apelante. Alega que a narrativa refere-se a um único episódio, sem reiteração ou gravidade suficientes para caracterizar violência psicológica.

Todavia, rejeita-se igualmente a tese defensiva de absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva, porquanto os autos revelam, de forma suficiente e convergente, elementos aptos a evidenciar tanto a ocorrência do delito quanto a sua autoria, nos moldes do art. 147-B do Código Penal.

A que se nota, o depoimento judicial da vítima A. R. S. P., colhido sob o crivo do contraditório, assume relevo probatório incontestável no presente contexto. A infante, com dez anos de idade à época dos fatos, reproduziu em juízo, com nitidez e segurança, os episódios vivenciados na data de 12 de outubro de 2023, data em que, conforme relatado, foi buscar por seu pai, ora recorrente, e submetida a sucessivas ameaças e intimidações.

Segundo a vítima, durante o trajeto, o réu questionou insistentemente sobre a origem de uma bicicleta e, diante de sua resposta, proferiu ameaças nos seguintes termos:
"olha, se tu não falar a verdade, vou te jogar no cachimbo".
Ainda que a menor tenha afirmado não saber o que era “cachimbo”, a ameaça foi suficientemente compreendida por ela como violenta e amedrontadora. Ato contínuo, a vítima relatou que seu pai chegou a dizer que a mataria, assim como à sua mãe e irmã, e, mais adiante, afirmou que ela estava morta, pois não era mais sua filha.

Por certo, tais expressões, quando dirigidas a uma criança de tenra idade, não podem ser consideradas triviais ou desprovidas de potencial lesivo à integridade emocional da vítima. Revelam, ao contrário, um quadro de terror psicológico, coerente com a tipificação penal ora imputada.

O relato da infante, longe de se apresentar isolado ou inverossímil, foi corroborado pelo depoimento da genitora da vítima, LUCIANE SILVA PALHETA, ouvida como informante. Em juízo, a mãe confirmou que sua filha retornava da casa do réu visivelmente abalada, manifestando medo e recusa em voltar a vê-lo.

Especificamente em relação aos fatos ocorridos em 12/10/2023, relatou que a vítima lhe contou que o pai dissera que, caso não dissesse a verdade sobre a bicicleta, seria deixada no Cemitério, onde ninguém a encontraria. Trata-se de reforço probatório relevante, pois demonstra a persistência do estado emocional alterado da criança após o episódio, e reforça o dolo do agente de causar-lhe sofrimento psíquico.

Ainda, cumpre registrar que a violência foi perpetrada no âmbito de relação doméstica e familiar, circunstância que justifica a ausência de testemunhas presenciais e que, por isso mesmo, impõe ao julgador maior atenção ao depoimento da vítima.

Tal diretriz encontra amparo na jurisprudência consolidada, segundo a qual, em crimes praticados no lar e no sigilo das relações familiares, o testemunho da vítima, quando coerente, firme e compatível com os demais elementos dos autos, possui especial valor probante. No presente caso, tal coerência se faz presente.

Por todo o exposto, afasta-se a alegação de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, sendo certo que os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e de sua genitora, são idôneos e suficientes para a manutenção do juízo condenatório.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Ainda no tocante à alegação defensiva de ofensa ao princípio da correlação, é preciso reafirmar que os fatos descritos na denúncia são, por si sós, suficientes à configuração típica do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal. A inicial acusatória narra de forma precisa que, na data de 12/10/2023, o acusado ameaçou sua filha menor de idade com agressões físicas e abandono, chegando a dizer que a jogaria em uma cacimba caso não dissesse a verdade, bem como que ela não mais veria sua mãe. Tal narrativa evidencia de forma clara o dolo do agente e a potencialidade lesiva de sua conduta sobre a integridade psíquica da vítima.

Embora em juízo a vítima tenha ampliado os relatos, mencionando ameaças anteriores, tais acréscimos não têm o condão de descaracterizar a correlação entre acusação e sentença, tampouco se prestam como fundamento exclusivo da condenação. A conduta originalmente denunciada, por seu conteúdo e gravidade, já atende plenamente aos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, sendo a materialidade do crime demonstrada pelo contexto de coação psicológica, constrangimento e intimidação produzidos pela figura paterna em relação à vítima.

Portanto, o que se observa na instrução não é um descompasso entre acusação e condenação, mas tão somente a natural expansão probatória do que já havia sido delineado com suficiência na peça inaugural. Os acréscimos trazidos pela vítima em juízo apenas reforçam o cenário de violência psicológica preexistente, sem que tenham sido utilizados para modificar, ampliar ou alterar o objeto processual. A condenação repousa nos fatos articulados na denúncia e, por conseguinte, preserva integralmente o princípio da correlação, não havendo que se falar em nulidade ou extrapolação dos limites da acusação.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

2.2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Subsidiariamente, clama a defesa seja a pena-base estipulada no mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, os motivos e as consequências do crime.

Ao elaborar o cálculo dosimétrico, fundamentou o Juízo sentenciante:

“Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por manifesto machismo do réu, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime conforme comprovado nos autos, são gravíssimas para a vida digna da ofendida. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração negativa.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, FIXO A PENA-BASE EM
08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Não existem circunstâncias atenuantes e milita contra o acusado a circunstância
agravante prevista no art. 61, II, “e” do Código Penal, pelo que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena,
TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO,
na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena de Multa

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas por conta da fixação pena privativa de liberdade, fixo em 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA a pena base de multa.

Em havendo uma circunstância agravante militando contra o réu, fixo a pena de multa intermediaria em 66 (SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA DE MULTA EM
66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
.

Com base no art. 60, do Código Penal, tendo em vista a situação financeira do réu, por ele declarada em interrogatório, fixo o dia-multa em 1/30 (Um trigésimo) do valor do salário-mínimo.

Total da Pena Privativa de Liberdade e Multa

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE
11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”
(GRIFEI)

Do exame da dosimetria acima exposta, conclui-se que a pretensão subsidiária da defesa de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de valoração inidônea dos vetores “motivos” e “consequências” do crime, não merece acolhida.

A sentença recorrida observa, com rigor técnico e individualização adequada, os critérios do art. 59 do Código Penal. Com efeito, das oito circunstâncias judiciais ali previstas, apenas 02 (duas) foram objeto de valoração desfavorável, sendo as demais corretamente valoradas de modo neutro por ausência de elementos concretos que justificassem exasperação ou abrandamento.

No que se refere aos
motivos do crime
, a sentença identifica como fundamento a prática de violência psicológica derivada de conduta
machista
, fundada no exercício abusivo do poder familiar com nítido traço de dominação e desqualificação da figura feminina, ainda que exercido em relação à própria filha. Tal juízo não se mostra arbitrário ou desprovido de amparo fático. Ao contrário, resulta da própria dinâmica delitiva evidenciada nos autos, em que o agente se vale de sua posição de pai para ameaçar, intimidar e reduzir emocionalmente a vítima a um estado de submissão e medo, comportamento que revela motivação impregnada por desigualdade de gênero e sentimento de superioridade masculina, que bem justifica a valoração negativa do vetor.

No que concerne às
consequências do crime
, também não se verifica qualquer descompasso na decisão. A sentença evidencia, com base no conjunto probatório, que a vítima, criança de apenas 10 (dez) anos, passou a manifestar recusa em manter contato com o pai, retornando das visitas visivelmente abalada, assustada e com expressa rejeição à convivência com o réu. Tais reações emocionais não são triviais, tampouco transitórias, e indicam com clareza o impacto profundo da violência sofrida sobre a formação emocional da ofendida.

A repercussão negativa da conduta do réu na esfera afetiva e psicológica da filha menor excede, com sobras, as consequências ordinárias do tipo penal, legitimando, portanto, a valoração negativa deste vetor.

Cumpre ainda registrar que, apesar dessas duas valorações desfavoráveis, a pena-base foi fixada comedidamente em
08 (oito) meses de reclusão
, muito próxima ao mínimo legal de 06 (seis) meses previsto para o delito do art. 147-B do Código Penal, o que denota temperança e proporcionalidade no exercício da dosimetria.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor do réu deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

A posterior exasperação para 11 (onze) meses, em virtude da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, que reconhece a violência contra descendente, também se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade no aumento aplicado, que respeita o critério de fração moderada.

Portanto, não há nulidade nem vício na fixação da reprimenda, tampouco qualquer desrespeito aos princípios da legalidade, individualização da pena ou proporcionalidade. A dosimetria, como realizada, revela-se justa, fundamentada e adequada à gravidade concreta dos fatos. A tese defensiva deve, pois, ser repelida.

2.3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Roga a defesa pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado.

Improcedente o pedido.

Na hipótese,
há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 23640874)
. Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os
danos morais
, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA PALHETA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima ANNY ROBERTA SILVA PALHETA.”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi arbitrado como mínimo, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025